Tribunal: TJDFT
Processo: 0750719-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750719-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS BARBOSA DA CRUZ IMPETRANTE: RUBENS BARBOSA DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUBENS BARBOSA DA CRUZ, preso pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306, caput, c/c art. 303, caput, c/c art. 302, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante e lesão corporal), contra decisão do juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que ele foi preso em flagrante, foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança, mas posteriormente não foi localizado para ser citado pessoalmente. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a pena do paciente pode ser cumprida em regime mais brando, em caso de condenação e o paciente possui condições favoráveis, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Sustenta, ainda, que a dificuldade na localização do paciente ocorreu porque seu endereço estava desatualizado no órgão em que trabalha e o Ministério Público concorda com a revogação da prisão desde que ele seja citado no processo, bem como pede a revisão em razão a pandemia, porque o paciente está doente. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21758113). A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador César Loyola (ID 21758461). Proferi despacho de ID 21775094, pelo qual solicitei informações da autoridade coatora e envio dos autos à Procuradoria de Justiça. A autoridade coatora prestou informações, pelas quais informou que a prisão do paciente foi revogada (ID 21858491). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido se se julgar prejudicado o habeas corpus, pela perda do objeto (ID 22107362). É o relatório. Decido. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações datadas de 01/12/2020, registrou que “a prisão do ora paciente foi revogada na data de ontem (ID 78497203), estando a ação penal no aguardando do retorno do alvará devidamente cumprido, bem como da apresentação de resposta à acusação” (ID 21858491). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020 11:42:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator